Tribunal: TJES
Processo: 0000936-76.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000936-76.2018.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME JUSTO DOS SANTOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por de
GEOVANE DA SILVA DIAS, GUILHERME JUSTO DOS SANTOS e MATEUS DA SILVA ALVES
, em face da Sentença de fls. 497/502 proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que os condenou pela prática dos crimes dos Art. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e Art. 16, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhes a pena definitiva de 11 (onze) anos de reclusão e 1.210 (um mil e duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa de
GEOVANE DA SILVA DIAS
, a fls. 521/522, pretende o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal, a isenção da pena de multa e o arbitramento dos honorários ao patrono dativo.

A defesa de
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS,
a fls. 347/364, pleiteia sua absolvição, fundando-se na fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, além da isenção da pena de multa e o arbitramento dos honorários ao patrono dativo.

O réu
MATEUS DA SILVA ALVES
apresentou razões recursais a fls. 548/553, requerendo o reconhecimento da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais a fls. 539/541 e 555/556 pelo desprovimento dos apelos, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 3143212).

É o relatório.

À
revisão.

VITÓRIA/ES, 25 DE OUTUBRO DE 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por de
GEOVANE DA SILVA DIAS, GUILHERME JUSTO DOS SANTOS e MATEUS DA SILVA ALVES
e
m face da Sentença de fls.
497/502
proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca de
Pinheiros
/ES
, que o
s
condenou pela prática do
s
crime
s
dos
A
rt. 33,
caput,

e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06
e Art. 16, §1º, inc. IV da Lei nº 10.826/03
, aplicando-
lhes
a pena definitiva de
11
(
onze
) anos de reclusão e
1.2
1
0
(
um mil e duzent
o
s
e dez
) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

A defesa de
GEOVANE DA SILVA DIAS,
a fls. 521/522, pretende o redimensionamento das penas-bases para o mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, a isenção da pena de multa e o arbitramento dos honorários ao patrono dativo.

A defesa de
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
, a fls. 347/364, pleiteia sua absolvição, fundando-se na fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, além da isenção da pena de multa e o arbitramento dos honorários ao patrono dativo.

O réu
MATEUS DA SILVA ALVES
apresentou razões recursais a fls. 548/553, requerendo o reconhecimento da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais
a
fls. 539/541 e 555/556
pelo desprovimento
dos apelos
, sendo no mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça
(id.
3143212
)
.

Narra a denúncia
que no dia em 03/07/2018, por volta de 09:30h, os Policiais Militares, efetuaram apreensão, na residência em que se encontravam os réus, de uma pistola Taurus 838, calibre 380, com numeração raspada, municiada, dois carregadores da mesma arma, trinta e quatro munições do mesmo calibre, duas balanças de precisão, uma sacola contendo sacos plásticos e um rolo de papel filme, geralmente utilizados para embalar drogas, a quantia de R$ 633,00 (seiscentos e trinta e três reais) em espécie, vinte papelotes e dois pinos de substância análoga a cocaína, dezoito buchas e um pedaço maior de aproximadamente 10 gramas, de substância análoga a maconha, quatorze pedras de substância análoga a crack, um aparelho celular, uma chave de motocicleta Honda, além de outros objetos que indicavam que o local estava sendo utilizado pela associação criminosa para guarda, manuseio e comércio de drogas ilícitas, além de armas.

A
materialidade do delito
de tráfico de drogas
restou consubstanciada, em especial,
pelo

Boletim de Ocorrência (fls. 15/18), os Autos de Apreensão (fls. 32/35), o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 36/37), o Laudo Pericial de Arma de Fogo (fls. 92/96) e o Laudo de Exame Químico (fls.376/378).

A respeito da autoria delitiva, os policiais militares que participaram da prisão, tanto em juízo, quanto na esfera policial, declararam que flagraram os três réus na residência, juntamente com três menores, tendo avistado
GEOVANE DA SILVA DIAS
correndo para se trancar e dispensar drogas em um banheiro,
MATEUS DA SILVA ALVES
com arma em punho e
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,
correndo para outro quarto com uma sacola, onde também jogou o conteúdo e acionou a descarga.

Nesse sentido, vejamos alguns trechos transcritos na sentença:

A Polícia Militar recebeu informações de que alguns indivíduos estavam embalando drogas para venda em uma residência do bairro Jardim Planalto, sendo que a guarnição se dirigiu até o local e, lá chegando, apreenderam em flagrante os acusados MATEUS DA SILVA ALVES, GEOVANE DA SILVA DIAS e GUILHERME JUSTO DOS SANTOS no interior do imóvel, e na residência também foram encontradas drogas, balanças de precisão e arma de fogo. Segundo ainda a testemunha, a Polícia Militar já tinha informações de que o réu MATEUS DA SILVA ALVES comandava o tráfico na região e de “tempos em tempos” ia até a referida casa para entregar drogas e armas, assim como para gerenciar o tráfico”. (PM Francisco Júnior da Silva Souza, fl. 440).

QUE: Após comunicado do COPOM da 2cia/2bpm, informando sobre urna denuncia anônima na qual alguns indivíduos estariam no interior de urna casa na rua Epitácio Pessoa, n° 209, bairro Jardim Planalto, embalando entorpecentes para venda, portando urna arma de fogo, sendo um dos indivíduos de nome Mateus, vulgo "Cara de rato", indivíduo de alta periculosidade, conhecido das guarnições por diversos crimes na cidade e região, com mandado de prisão em aberto e que escondiam uma motocicleta com restrição de furto/roubo, na residência abandonada ao lado. Desloquei-me ao endereço mencionado, a bordo da RP361212, juntamente com os Sd's PM Francisco, Cezar e Gomes, e ao entrar na rua avistamos um cidadão em frente a casa alvo da denúncia, em atitude suspeita, colocando uma das mãos na cintura ao avistar a guarnição. Demos voz de parada, a fim de realizar a devida abordagem, porém o individuo nos desobedeceu, iniciando fuga ao interior da residência, ato continuo, cercamos o local, nos identificamos e ordenamos que saíssem, porém apenas ouvimos várias vozes dizendo: "atividade, atividade, chegaram", entrei pela porta da cozinha e avistei Geovane da Silva dentro do banheiro, jogando vários entorpecentes e acionando a descarga, dispensando parte da droga, Mateus Alves correndo pra dentro do quarto, com urna arma em punho e Guilherme Justo correndo pra outro quarto, com uma sacola branca também contendo entorpecentes, quarto esse que continha outro banheiro, onde ele também jogou o conteúdo da sacola no vaso sanitário e acionou a descarga. Conseguimos abordar os meliantes e durante busca pela casa encontramos 01 (uma) pistola Taurus 838, calibre .380, com numeração raspada, carregada, com
Mateus; 02 (dois) carregadores para a PT838 .380; 02 (duas) munições CBC .380 auto+
ponta oca, 03 (trés) munições CBC .380 auto ogival e 29 (vinte e nove) munições CBC.380 tipo treina, ogival, totalizando 34(trinta e quatro) munições; 02 (duas) balanças de precisão; 01 (uma) sacola de sacos plásticos utilizados para embalo de entorpecentes; 01 (um) rolo de papel fume, também utilizado para embalo de ilícitos; R$633,00 (seiscentos e trinta e trés reais) em espécie, sendo duas cédulas de cem, quatro cédulas de cinquenta, nove cédulas de vinte, quatro cédulas de dez, uma cédulas de cinco e quatro cédula de dois reais; 20 (vinte) papelotes de substância análoga a cocaína, 02 (dois) pinos do mesmo material, 18 (dezoito) buchas de substância análoga a maconha, 01(um) pedaço maior, de aproximadamente 10 gramas do mesmo material e 14(quatorze) pedras de substância análoga ao crack; 01 (um) aparelho celular marca LG, modebo Kb, preto; uma carteira preta, contendo o CPF de Carbos Ely da Silva Oliveira, vulgo coroinha, também conhecido da guarnição por diversos crimes, 01 (uma) chave de motocicleta Honda e 01 (um) animal silvestre, conhecido corno ,Periquito,, engaiolado e sem anilha. (...)
No momento da condução, Mateus, Guilherme e Geovane se recusaram a
entrar no compartimento de segurança, dando chutes no automóvel e incitando a população, co
m
Mateus dizendo: "...manda os menores do bairro descer, peguem as outras armas, vamos matar esses vermes, me soltem, atividade, atividade...", Guilherme dizia: "...vamos matar esses vermes, vamos pocar eles, nos ajudem, busca as peças
lá
..." e Geovane dizendo: "...nós vamos voltar e vamos buscar vocês em policias, tira mão de mim, eu sou cria, eu
v
ou sair e voltar...", nesse momento a população se revoltou e foi necessário o uso progressivo da força, de forma proporcional a resistência apresentada, co
m
controle de contato f
í
sico, spray e gel de pimenta, co
m
os conduzidos agredindo os militares, correndo pela rua e os transeuntes empurrando os policiais, arremessando pedras na viatura, provocando arranh
õ
es e amassados no automóvel, e gritando que iriam nos matar.
(...)

(PM Douglas Souza Moreira, IP, fls. 21/22).

A Polícia havia recebido uma denúncia anônima dando conta de que os acusados GEOVANE e GUILHERME estavam traficando drogas em uma residência do bairro Planalto, quando então ocorreu a abordagem e a prisão em flagrante dos acusados, na posse de drogas, arma e petrechos. Disse ainda que, no local, surgiu a informação de que outra parte do bando estava em outra residência do bairro, de posse de armas, mas no local só encontraram o carro que era utilizado pelo acusado MATEUS para a prática de ilícitos, sendo que este era conhecido como o chefe do tráfico naquele bairro. Afirmou também que os réus GEOVANE e GUILHERME faziam parte do grupo criminoso comandado por MATEUS e que residiam na casa onde os objetos ilícitos foram apreendidos há aproximadamente três meses, a qual era utilizada como ponto de tráfico de drogas. (PC Emerson Pedro Costa, fl. 468).

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
.

Corroborando tal prova
testemunhal há, ainda, os trechos
das

interceptações telefônicas de fls. 85/135 do aparelho telefônico do réu

MATEUS DA SILVA ALVES
, confirmam seu envolvimento do tráfico de drogas na região.

Portanto, a respeito da apreensão das drogas e da atuação dos réus no tráfico, em associação, o relato dos policiais foi bastante coerente e coeso quanto à confirmação da notícia anônima no sentido de que ocorria tráfico e preparo de drogas na residência em que os réus.

Em contrapartida, a versão dos réus a respeito das drogas apreendidas é contraditória e incoerente, em especial, considerando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, os quais não seriam proporcionais ao consumo, bem como porque juntamente com arma, munições e outros objetos para embalo de drogas.

O réu
GEOVANE DA SILVA DIAS

, em juízo, assumiu a propriedade de toda a droga, alegou que estava na frente da residência, onde residia com o menor Italo, conversando com Leandro, não sabendo se Mateus estava na residência e nem o conhecia, pois tinha acabado de chegar, e que
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
, residia em outra residência que fica no mesmo quintal. Declarou que há pouco tempo tinha mudado para o local e se envolvido com o tráfico. Apontou que os outros não sabiam da existência da droga na residência e assumindo ser o único envolvido com o tráfico. Entretanto, perante a autoridade policial declarou que “
faz cerca de um mês e meio que está na casa aonde foi preso hoje, (...) que a noite próxima passada o conduzido pernoitou na companhia de GUILHERME e a ESTEFANI; que MATEUS chegou na casa pela manhã; que por volta do meio dia de hoje estava no quintal da casa com uma bucha de maconha nas mãos, quando chegou no local o identificado como LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS pediu para fumar maconha com o conduzido”,
assumindo “que a arma de fogo e as munições apreendidas são suas, como também dez pedras de crack e duas buchas de maconha” (fl. 48).

O réu
GUILHERME JUSTO DOS SANTOS
,, em juízo, afirmou que residia na casa dos fundos com sua esposa e quem residia na casa da frente era apenas o melhor Ítalo, negando que Geovane residisse no local, apesar de já tendo o visto no local algumas vezes. Afirmou que estava de posse de apenas uma bucha de maconha, que comprou com o Ítalo, pois iria fumar com Mateus, que estava no quintal lhe esperando, para também ajudar-lhe a pedir trabalho na colheita de café. Em sede inquisitorial, declarou que chegou no local e “encontrou com Geovani, Mateus, Leo, quando os policiais chegara; que a casa o interrogando entregou para Geovani dormir, e como disse, nesta data se dirigiu para a casa acompanhado da sua mulher Estefani, local onde pretendia fumar um ‘baseado’ (...) somente tinha conhecimento da maconha que iam fumar, encontrada e apreendida com Geovani” (fl. 44).

Inclusive, a menor Estefany, no inquérito policial, prestou declarações diversas, apontando que “
chegou na casa de GEOVANI pela manhã, para onde foi na companhia do namorado Guilherme; (...) que foi dormir e somente acordou com a chegada dos policiais, quando notou a presença do indivíduo identificado como Mateus”.

O réu
MATEUS DA SILVA ALVES
, em seu interrogatório judicial, negou que tivesse sido flagrado na posse de drogas ou de arma, alegando que estivesse no local apenas para falar com Guilherme, que iria lhe ajudar a conseguir emprego. Sustentou que a imputação seria fruto de uma perseguição que sofre pelo Policial Civil Emerson, a par de apontar que não conhecia nenhum dos militares que o prenderam. Na esfera policial, diversamente, afirmou que estava na residência juntamente com Guilherme, Léo e outras três pessoas que não sabe dizer o nome, porém, nega envolvimento com tráfico ou conhecimento dos objetos apreendidos.

O denunciado Leandro declarou que foi no local junto com Geovane e ficou aguardando no corredor próximo da residência para fumarem maconha juntos.

Portanto, merece ser mantida a condenação pelos crimes dos Arts. 33,
caput
e 35
, da Lei de Drogas
e Art. 16, §1º, inc. IV da Lei 10.826/03.

Aliás, cumpre destacar que as provas dos autos não evidenciaram que as armas apreendidas seriam utilizadas de forma ostensiva no contexto do tráfico de drogas, eis que apreendidas na residência e sequer foram utilizadas quando da entrada dos policiais no local. Portanto, adequado o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do Art. 69 do CPB, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. INEXISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com entendimento desta Corte Superior, "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico" (HC n. 181.400/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012).
2. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de provas de que o tráfico foi exercido com o emprego de arma, destacando que a arma era para defesa pessoal do agente criminoso e não para a garantia do sucesso das atividades no tráfico, tanto que não sacou a arma ao se deparar com policiais, ou seja, tratando-se de crimes praticados em contextos diversos, não há como revisar essa conclusão, a fim de proceder à desclassificação pleiteada, sem incursão no suporte fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via do writ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 676.665/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Prosseguindo
na análise das pretensões recursais, carece de interesse recursal o pleito de fixação das penas-bases no mínimo legal, eis que a Sentença fixou-as no menor patamar previsto nos tipos penais, quais sejam, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime do Art. 33 da Lei de Drogas, 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime do Art. 35 da mesma lei e 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime do A
rt. 16, §1º, inc. IV da Lei 10.826/03.

Com relação ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão pelo réu
MATEUS DA SILVA ALVES
,
considerando que não assumiu a traficância, tendo apenas declarado que estaria no local para fumar um baseado, não merece ser acolhido considerando o teor d
a Súmula n. 630 do STJ,
no sentido de que
"A incidência da atenuante da confissão

espontânea no crime de tráfico

ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Quanto ao réu
GEOVANE DA SILVA DIAS
, foram adequadamente reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, porém, não influíram nas penas, eis que fixadas nos mínimos legais, tendo em vista a impossibilidade de redução prevista na Súmula nº 231 do STJ.

No que concerne
à pretensão de incidência d
o tráfico privilegiado,
também não é possível acolhê-la, na medida em que é entendimento pacífico da Corte Superior de Justiça de que
“
a
condenação pelo crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo suficiente para afastar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois indica que o agente dedica-se a atividades criminosas”
(AgRg no HC n. 763.856/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e suspensão da pena de multa, mesmo sendo beneficiários da gratuidade da justiça, os apelantes devem continuar sendo condenados ao pagamento da multa, das custas e às demais despesas processuais, por imposição legal, sendo que a eventual suspensão deste pagamento, nos termos do Art. 804 do CPP, deverá ser concedida pelo Juízo das Execuções Penais, considerando ser este o momento adequado para aferir-se a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça:

(...) 4. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. (...)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180052745, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

Por fim,
quanto ao pedido de fixação de honorários de advogado dativo
, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do
Decreto nº 4.987/2021
, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do eminente
Desembargador Fernando Zardini Antônio
, no sentido de que
“
devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
,
com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado por meio do
Decreto nº 4.987/2021
, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para a atuação recursal do
s
defensor
es
dativo
s
,
Dra Kesia Mariano Rosa
, OAB/ES Nº 30.494 (dativa de Geovane da Silva Dias),
Dr.
Wanderson de Oliveira Lourenço
,

OAB/ES
18.333 (dativo de Guilherme Justo do Santos
,
e
Dr. Flávio Marx Bernando Silveste,
OAB/ES nº 21.487 (dativo de Mateus da Silva Alves),
no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
para cada um
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
s
Apelo
s
e
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
.

Fixados honorários recursais em
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
para cada
patrono dativo.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA.
DOSIMETRIA.
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

1.
A
respeito da apreensão das drogas
e da atuação dos réus no tráfico, em associação
, o relato dos policiais foi bastante coerente e coeso quanto à
confirmação da
notícia anônima
no sentido
de que ocorria
tráfico e preparo de drogas na residência em que
os réus.
Em contrapartida, a versão dos réus a respeito das drogas apreendidas é contraditória e incoerente, em especial, considerando a quantidade
e variedade
de entorpecentes apreendidos, os quais não seriam proporcionais ao consumo,
bem como porque juntamente com arma, munições e outros objetos para embalo de drogas
.
M
erece ser mantida a condenação pelo
s
crime
s
do
s

A
rt
s
. 33,
caput
e 35
, da Lei de Drogas
e Art. 16, §1º, inc. IV da Lei 10.826/03.

2. DOSIMETRIA.
C
arece de interesse recursal o pleito de fixação das penas-base no mínimo legal, eis que a Sentença fixou-as no menor patamar previsto
nos tipos penais.

3.
Com relação
à pretensão
de reconhecimento da atenuante da confissão pelo réu
MATEUS DA SILVA ALVES
, considerando que não assumiu a traficância, não merece ser acolhido considerando o teor da Súmula n. 630 do STJ, no sentido de que
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".
Quanto ao réu
GEOVANE DA SILVA DIAS
, foram adequadamente reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, porém, não influíram nas penas, eis que fixadas nos mínimos legais, tendo em vista a impossibilidade de redução prevista na Súmula nº 231 do STJ.

4.
No que concerne à incidência do tráfico privilegiado, também não é possível acolhê-la, na medida em que
a
condenação pelo crime descrito no Art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 é incompatível com o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Precedente do STJ.

5.
Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais
e suspensão da pena de multa
, mesmo sendo beneficiário
s
da gratuidade da justiça, o
s
apelante
s
deve
m
continuar sendo condenado
s
ao pagamento
da multa,
das custas e às demais despesas processuais, por imposição legal, sendo que a eventual suspensão deste pagamento,
nos termos do Art. 804 do CPP,
deverá ser concedida pelo Juízo das Execuções Penais, considerando ser este o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

6. O
s honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por m
eio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.
De
vida a fixação de honorários para a atuação recursal do
s
defensor
es
dativo
s
no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
para cada um.

7
.

Recurso s conhecido s e im provido s
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.